Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requerimento de cumprimento da sentença não é originado por “ação judicial". 1.1. A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida e gerou a sentença passível de cumprimento. 1.2. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 1.3. No presente caso não há justificativa jurídica para o proferimento de sentença, ou para a interposição de apelação. 1.4. No entanto, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica ora examinada, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano, após o fim da suspensão do curso do cumprimento, de acordo com as regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, a pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes mediante instrumento particular. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos moldes da regra prevista no art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
5. Em relação à tese suscitada pelo instituto recorrente, a respeito das regras jurídicas aplicável ao caso em virtude da Lei no 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, deve-se observar a norma prevista no art. 3o, que determina o impedimento ou a suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei até a data de 30 de outubro de 2020. 5.1. A prescrição em curso, assim, foi suspensa pelo prazo de 4 meses e 20 dias, o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. 5.2. No caso em deslinde, ao termo final do prazo da prescrição intercorrente que seria implementado aos 29 de fevereiro de 2024, deve ser acrescentado o prazo de suspensão decorrente da regra prevista na Lei n° 14.010/2020. Com efeito, em verdade, o aludido prazo transcorreu aos 20 de junho de 2024. 5.3. Isso não obstante, é importante destacar que o despacho proferido pelo Juízo singular, que intimou as partes para manifestação a respeito do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 17 de setembro de 2024, bem como que o ato decisório, por meio do qual foi reconhecida a aludida prescrição, foi juntada aos autos do presente processo aos dias 16 de outubro de 2024. Ademais, até a data de 20 de junho de 2024, o instituto recorrente não promoveu os atos necessários que possibilitassem ao Juízo singular a constrição de bens. Por tudo isso, verifica-se a inexistência de elementos de prova que demonstrem eventual prejuízos ao credor, ora recorrente, pois o referido erro material não impediu a perfectibilização do ato processual em relação ao transcurso do prazo da prescrição atinente à pretensão ao crédito.
6. É necessário reafirmar que o recebimento do montante indicado no mencionado título de executivo tornou-se viável a partir do fim do prazo de suspensão, em 1o de março de 2019. Pode-se dizer, portanto, que o termo final para o exercício da pretensão ocorreu aos 20 de junho de 2024.
7. Recurso conhecido e desprovido.